Tribunal: TJBA
Processo: 8000992-36.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000992-36.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NATIVAL CLARINDO

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA AGERBA CONTRA PARTICULAR. INFRAÇÃO DESCRITA NO ART. 40 DA LEI ESTADUAL N.º 11.378/2009 E NO ART. 24 DO DECRETO N.º 11.832/2009. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO À HIPÓTESE. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS COM BASE NO ART. 85, § 11 DO CPC/2015.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000992-36.2024.8.05.0269
, tendo como Apelante

a
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA
e Apelad
o

NATIVAL CLARINDO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator